Tribunal: TJDFT
Processo: 0756468-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA LATERAL – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR – INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
2. Trata-se de pretensão de reparação de danos materiais (R$ 3.468,00) e morais decorrentes de acidente automobilístico. Narrou o autor que trafegava pela SHCN EQN 408/409 BL A, ao lado do supermercado Big Box, na faixa da direita quando teve seu veículo abalroado na lateral direita pelo veículo de propriedade de Jose Rodrigues de Souza, mas conduzido por Adriano Vilela.
3. A sentença julgou improcedente o pedido do autor e procedente o pedido contraposto de reparação material de R$ 420,00.
4. Irretocável a sentença. Senão, vejamos.
5. Nos termos dos art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Grifo nosso.
6. Importa destacar também a regra insculpida no art. 38 do mesmo diploma: “antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível [...]”. Grifo nosso.
7. Ademais, é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), o que não ocorreu na espécie. Ao contrário, as provas carreadas aos autos conferem verossimilhança à dinâmica dos fatos apresentada pelo réu em sua contestação.
8. A imagem de ID Num. 18728043 - Pág. 1 (Google Maps), trazida pelo réu e também referida pelo autor em seu recurso inominado, descreve o local do acidente com a posição dos veículos envolvidos, de maneira que, num primeiro momento, ambos os automóveis seguiam pela via de acesso à L2 Norte, na faixa do meio o veículo do réu e à sua direita, o automóvel do autor, enquanto aguardavam a passagem dos veículos que transitavam pela L2 (sentido norte sul). O requerido afirmou que tinha a intenção de pegar a pista do meio para logo em seguida, virar à esquerda e fazer o retorno que dá acesso a pista da L2, que vem do sentido sul norte, e ao executar essa manobra, com as cautelas devidas, teve seu veículo abalroado na lateral dianteira direita pelo do autor. Essa é a versão da dinâmica do acidente apresentada pelo réu e que se harmoniza perfeitamente com a posição das avarias em ambos os veículos (fotos de ID Num. 18728020 - Pág. 1 a 5 e ID Num. 18728046 - Pág. 1 e 2).
9. Incumbiria ao autor, quando intimado a falar sobre o pedido contraposto, ilidir a versão do réu. No entanto, limitou-se a se eximir da responsabilidade pela colisão, sem, contudo, contrapor-se à dinâmica dos fatos. Em verdade, ele sequer apresenta a sua versão para o ocorrido. Apenas na inicial, como já transcrito acima, afirmou que teve seu veículo abalroado na lateral direita, pelo réu, o que não corresponde à realidade, já que a batida ocorreu na lateral esquerda do veículo do autor.
10. Assim, é de se ver que as provas coligidas aos autos conferem verossimilhança à narrativa da contestação, sobressaindo o fato de que o autor deixou de observar a regra de trânsito que o obriga a, quando antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, e ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Tendo inobservado esse regramento, acabou por invadir a pista por onde, simultaneamente, transitava o veículo do réu, vindo a ocasionar o acidente.
11. Nesse contexto, é de se reconhecer que o autor não se ateve às condições do tráfego, porque negligenciou o dever de cautela e atenção em relação aos usuários da via, atraindo para si a responsabilidade pelos prejuízos experimentados pelo réu (arts. 186 e 927, do CC), nos exatos termos em que fixado na sentença de origem. O valor da condenação pelos danos materiais, fixada na sentença em R$ 420,00, corresponde ao menor dos 2 orçamentos apresentados, razão porque merece ser mantido, já que os orçamentos são suficientes para a demonstração do quantum devido, não se exigindo a prova do gasto já efetivamente realizado.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor ínfimo.